Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-97.2021.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003986-97.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.562.331/0001-71 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO MENIN - CPF: 001.734.250-38 (ASSISTENTE), SÉRGIO DE JESUS NERIS (ASSISTENTE), CYNTHIA KAZUE LIMA MENEGON - CPF: 042.922.381-11 (ASSISTENTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar as fotos e demais documentos anexados que demonstrariam que a embargante tinha permissão para cultivar na área objeto da lide, com a anuência da embargada, a qual tinha ciência da emissão da Cédula de Produto Rural.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que desde 2018 consta na matrícula do imóvel objeto da lide (Fazenda Santa Adélia) a averbação da consolidação da propriedade em favor da ora embargada, porém mesmo assim a embargante celebrou a emissão de CPRs com pessoas não proprietárias do bem e que não tinham autorização para cultivar no local.

E mais, apesar de sustentar por diversas vezes ter a anuência da embargada, não fez prova nos autos, e por isso foi mantida a sua condenação em litigância de má-fé.

Confira-se:

A apelada, Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina B. Pacheco celebraram em 05.01/2016 Escritura Pública de Confissão de Dívida gravada com cláusula de Alienação Fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 14.016
no CRI de Jaciara (Fazenda Santa Adélia), para pagamento de débitos, porém em razão do inadimplemento consolidou-se a propriedade em favor da apelada em 08/06/2018, conforme matrícula anexa pela própria apelante (ID 144265376 - Pág. 5 e 6). Confira-se:

Após a consolidação da propriedade em favor da apelada, ela celebrou com Márcio e Silvana contrato de promessa de compra e venda do imóvel, o qual também foi por eles inadimplido, o que ensejou a propositura da Ação de Reintegração de Posse n. 1000396-83.2019.8.11.0010, julgada procedente, e o respectivo Cumprimento Provisório da sentença ali proferida (n. 1002800-39.2021.8.11.0010).

Diante da ordem de reintegração, a apelante opôs estes Embargos de Terceiro arguindo que celebrou com Márcio e Silvana Cédulas de Produto Rural, garantidos pelo penhor do produto ali produzido, sobre o qual teria consentido a apelada.

Referidas Cédulas de Produto Rural (135/2021 e 146/2020) foram emitidas em 27/02/2021 e 29/04/2021, respectivamente; A primeira consistiu na promessa de entrega de 9.800 sacas de soja em 28/02/2022 e a segunda de 66.666 sacas de milho em 30/07/2022, cuja área de formação consistia, entre outras, a Fazenda Santa Adélia, objeto da lide (ID
144265377 - Pág. 1 a 8).

A sentença
que determinou a Reintegração de Posse a apelada é de
17 de março de 2020
(processo n.
1000396-83.2019.8.11.0010
), ou seja,
anterior a emissão das CPR’s
.

Na matricula da Fazenda Santa Adélia consta desde 2018 a averbação da consolidação da propriedade em favor da apelada, o que impunha a apelante o dever de certificar se os emitentes da CPR possuíam contrato de arrendamento, comodato ou parceria agrícola com a proprietária para produzir naquele local, em conformidade com o Decreto 59.566/1966:

Art 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrenda t ários e dos parceiros-outorgados a saber

VII - observância das seguintes normas, visando à proteção social e econômica dos arrendatários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso V, da Lei nº 4.974-66
):

a) concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados (
artigo 13, inciso V da Lei nº 4.947-66
);

Contudo, não há qualquer documento nos autos que prove a anuência da apelada com a constituição de penhor agrícola em área que lhe pertence.

No mais, a Lei 8929/94 impõe o registro do penhor rural garantidor da CPR no cartório de registro de imóveis em que estiver localizado o bem, para que possa valer contra terceiros, providência não realizada pela apelante, provavelmente ante a impossibilidade de fazê-lo, pois inexistente autorização do proprietário do imóvel rural.

Por conseguinte, os elementos contidos na lide impunham a improcedência do pedido, pois no mínimo a apelante não tomou as cautelas necessárias antes de celebrar contrato com pessoa não proprietária do imóvel, o que já era de conhecimento erga omnes desde 2018.

Logo, por mais que a apelante anexe fotos ou ata notarial dizendo haver cultivo na área, não demonstrou o essencial na lide, autorização da apelada para esse fim, e portanto assumiu os riscos de supostamente financiar safra com aquele que não era dono e nem detinha permissão para plantar no local.

Por fim ante a renitência da apelante em sustentar a anuência da apelada (o que repetiu na Impugnação à Contestação e nesta Apelação),
não provada nos autos
, e a utilização dos Embargos como forma de protelar o cumprimento da sentença, obstando a reintegração da apelada na posse, configuram litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, II e IV, penalidade imposta na sentença e que mantenho nesta oportunidade.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022